Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO PROLONGADO. GRAVIDEZ. ATIPICIDADE MATERIAL. DISTINGUISHING. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal).
2. A denúncia narra que o recorrente manteve relações sexuais com adolescente menor de 14 (quatorze) anos, com quem mantinha relacionamento afetivo, resultando em gravidez.
3. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade material, impugna a dosimetria da pena, a aplicação da causa de aumento pela gravidez, a continuidade delitiva e o regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do recorrente configura o crime de estupro de vulnerável, à luz das particularidades do caso concreto, especialmente quanto à tipicidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da tipicidade material exige verificação da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. A relação entre o recorrente e vítima foi consensual, duradoura, sem violência ou coação, com ciência de ao menos um familiar e ausência de trauma relevante.
5. A jurisprudência do STJ admite o afastamento da presunção absoluta de violência (Súmula 593) em casos excepcionais, mediante técnica do distinguishing.
6. Precedentes reconhecem a atipicidade material em relações afetivas entre jovens, sem exploração ou dominação, mesmo com diferença de idade.
7. A aplicação automática da norma penal, dissociada das nuances do caso, afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.